Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. IRMÃOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência. A reclamante narra que, durante estada provisória em Brasília, na casa do pai idoso sob curadoria do irmão agressor, foi vítima de agressões físicas e verbais, após desentendimentos relacionados ao funcionamento de câmeras de monitoramento ali instaladas. A decisão de indeferimento fundamentou-se na ausência de motivação de gênero nas agressões relatadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, é cabível a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante, em razão de agressões físicas e verbais praticadas pelo irmão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Lei Maria da Penha exige, conforme disciplina prevista no artigo 5o, caput, da Lei no 11.340/2006, que a ação ou omissão violenta seja baseada no gênero da vítima.
4. O caso examinado revela conflito familiar entre irmãos relacionado à administração da residência dos pais, sem demonstração de subjugação, hipossuficiência ou vulnerabilidade da ofendida decorrente de seu gênero.
5. A mera existência de violência contra mulher não é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha; exige-se demonstração de motivação de gênero, o que não se verifica nos autos.
6. A restrição de acesso do agressor à residência dos pais, local em que exerce curadoria, somente seria admissível se demonstrada situação de risco iminente à vítima em razão do gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 5o, caput; artigo 40-A.